Tribunal: TJPA
Processo: 0005844-08.2016.8.14.0097
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2021-09-10

Ementa:
RECEPTAÃÃO. ABSOLVIÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. MODIFICAÃÃO DA PENA. CONFIGURADA. AUSÃNCIA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. SUBSTITUIÃÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO ______________
PROCESSO N°. 0005844-08.2016.8.14.0097
COMARCA DE BENEVIDES
APELANTES: BRENO FELIPE BARROS DE SOUZA e

JOSÉ CLEBER MELO FERREIRA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
EMENTA

RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. MODIFICAÇÃO DA PENA. CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL.
ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, para conhecer e negar provimento ao recurso de BRENO FELIPE BARROS DE SOUZA, em consonância com o parecer ministerial e dar parcial provimento para JOSÉ CLEBER MELO FERREIRO apenas para modificar o
quantum
da pena aplicada para 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em razão da totalidade das circunstancias do art. 59 do CP serem favoráveis e convertendo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito a ser estipulada pelo juízo da execução, pela prática do crime previsto no art. 180 do CP (receptação), tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de apelações penal interpostas por
BRENO FELIPE BARROS DE SOUZA,
através da Defensoria Pública, contra a r. sentença que os condenou, respectivamente, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do CPB (receptação).

Narra a denúncia, que no dia 20/06/2016, por volta das 11h, policiais civis receberam a informação de que uma associação criminosa especializada em roubo de carros iria se reunir em Ananindeua, na passarela em frente ao Ministério Público Estadual e, em seguida, levariam dois carros roubados, um Corolla e uma Hilux, para o interior do Estado, sendo que um veículo Peugeot 206, de cor preta, seria utilizado para dar apoio a operação criminosa.

Em posse das informações, os Policiais se dirigiram ao local, onde, por volta das 14h, identificaram o denunciado Eliezer entrando em um veículo Peugeot 206, que chegou ao local minutos depois, seguindo em direção ao Município de Marituba.

Ao chegarem no Município de Marituba, o veículo Peugeot 206 parou em frente ao Banco Itaú, momento em que os veículos Hilux e Corolla pararam ao lado, tendo o denunciado Eliezer saído do veículo Peugeot 206 e entrado no veículo Hilux, seguindo os veículos em direção ao Município de Castanhal. Contudo, antes dos acusados chegarem ao Município de Benevides, em frete ao posto Pombal, os Policiais Civis os abordaram tendo apenas o Peugeot 206 e Corolla parado, enquanto, o veículo Hilux empreendeu fuga, sendo alcançado apenas na Vila de Americano, Zona Rural de Santa Izabel do Pará.

No interior do veículo Peugeot 206 estavam os denunciados Breno e José Cleber, condutor do veículo; enquanto no interior do veículo Corolla estava o denunciado Mário; e no veículo Hilux o denunciado Patrick, o qual estava conduzindo o veículo, além de Eliezer no banco do carona, e Wanderson Júnior, o qual estava no banco de trás do veículo. Realizada a consulta dos veículos, fora constatado que os veículos Corolla e Hilux estavam com as placas adulteradas, estando o veículo Corolla ainda com o documento adulterado, tendo o veículo Hilux e o documento do veículo Corolla sido encaminhados para perícia (fls. 130/131).

O proprietário do veículo Corolla fora ouvido perante a autoridade policial, fl. 139, onde declarou que seu carro foi subtraído no dia 07 de junho de 2015, após ter sido interceptado por ocupantes de um veículo modelo Gran Siena, fortemente armados.

Da mesma forma, o proprietário do veículo Hilux, declarou perante a autoridade policial, fl. 132, que foi assaltado no dia 15 de junho de 2016, na BR 316, no Município de Benevides, quando conduzia seu veículo modelo Hilux, tendo um veículo tipo Corolla prata, com cinco nacionais no seu interior, fechado o seu carro e mediante grave ameaça exercida com armas de fogo subtraíram o seu automóvel.

Os acusados
WANDERSON JUNIOR MORAES DE SOUZA, JOSÉ CLEBER MELO FERREIRA, MARIO EVANGELISTA DE MAGALHÃES CARNEIRO, DIEGO PATRICK OLIVEIRA DO NASCIMENTO, BRENO FELIPE BARROS DE SOUZA e ELIEZER BRUNO PACHECO DOS SANTOS, foram denunciados
pela prática do delito previsto no art. 180,
caput
, e art. 288, parágrafo único, ambos do CPB.

O Juiz a
quo
, em sentença prolatada em 13/10/2017, às fls. 475/497, julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia,
condenando
os réus,
WANDERSON JUNIOR MORAES DE SOUZA, JOSÉ CLEBER MELO FERREIRA,'
DIEGO PATRICK OLIVEIRA DO NASCIMENTO e BRENO FELIPE BARROS DE SOUZA
, às penas de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 180, do CPB; o réu
ELIEZER BRUNO PACHECO DOS SANTOS,
à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento 23 (vinte e três) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 180, do CPB, e o réu
MARIO EVANGELISTA DE MAGALHÃES CARNEIRO,
à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática dos delitos previstos no art. 180 e 304, ambos do CPB.
ABSOLVENDO
os réus
WANDERSON JUNIOR MORAES DE SOUZA, JOSÉ CLEBER MELO FERREIRA, DIEGO PATRICK OLIVEIRA DO NASCIMENTO, BRENO FELIPE BARROS DE SOUZA e ELIEZER BRUNO PACHECO DOS SANTOS
dos delitos previstos nos artigos 288,
caput
, 304 e 311, todos do CPB, bem como
ABSOLVENDO
o réu
MARIO EVANGELISTA DE MAGALHÃES CARNEIRO,
dos delitos previstos nos arts. 288,
caput
e 311, ambos do CPB.

Inconformados, os réus
BRENO FELIPE BARROS DE SOUZA e JOSÉ CLEBER MELO FERREIRA
interpuseram os presentes
Recursos de Apelação,
às fls. 511 e 514.

Em suas
razões recursais
(fls. 511 -v/512-v), o réu
Breno Felipe Barros de Souza,
pugnou pela absolvição, sob a tese de insuficiência de provas

Da mesma forma, o réu
José Cleber Melo Ferreira,
em suas
razões recursais
(fls. 563/566), requereu a absolvição, sob argumento de insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena base no mínimo legal, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em
Contrarrazões
(fls. 529/531 e 567/574), o representante do Ministério Público pugnou pelo
CONHECIMENTO
e, no mérito, pelo
IMPROVIMENTO
dos recursos interpostos. No mesmo sentido, foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço dos apelos e passo a analisá-los.

Breno Felipe Barros de Souza,
pugnou por sua absolvição, sob a tese de insuficiência de provas.

José Cleber Melo Ferreira
requereu a absolvição, sob argumento de insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena base no mínimo legal, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Os pleitos absolutórios não merecem prosperar.

A
materialidade do delito
restou comprovada pelo auto de apresentação e apreensão de objeto (fl. 31-apenso) e pelos autos de entrega (137 e 155-apenso).

A
autoria delitiva,
pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual. Verbis:

A testemunha de acusação, Vitor Hugo de Oliveira, Policial Civil, declarou em juízo (fl. 76-mídia):
Que a prisão dos acusados foi resultado do serviço de inteligência, desenvolvido na Delegacia em que trabalha; que estavam investigando os acusados por roubo de carro. Deste modo
,
repassaram a informação de

que vários indivíduos estavam em dois veículos roubados, os quais

seriam repassados,

tendo passado as características dos veículos, bem como do local onde se encontrariam, sendo na "BR; que passaram a monitorar os carros, uma Toyota HILUX e um COROLLA, em Ananindeua, próximo ao prédio do Ministério Público
;
que após terem certeza de quais

eram os veículos foi realizada a abordagem dos mesmos, sendo

constatado que eram roubados e utilizados para assalto
:
que abordaram um veículo em Benevides e o outro em Santa Izabel; que no recorda se acharam armas; que os veículos eram roubados; que já conhecia, por foto, o acusado WANDERSON e o acusado BRENO FELIPE, pois os mesmos teriam cometido um assalto, no qual subtraíram aproximadamente RS 800.000,00 (oitocentos mil reais) de uma "Factory"; que não conhece os demais acusados, mas que estes estavam envolvidos na quadrilha; que não sabe se os proprietários dos carros roubados foram ouvidos; que não participou da diligência desde o início e sim o Policial Alex; que tomou conhecimento de que WANDERSON estava oferecendo R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para os agentes prisionais, a fim de que facilitassem sua fuga; que o veículo COROLLA estava com a placa clonada, mas não se recorda se foi investigado quem procedeu a clonagem da placa; que não se recorda da situação do PEUGEOT, pois não participou da diligência desde o início, tendo sido abordado primeiro o COROLLA, e posteriormente a HILUX, a qual estava passando Santa Izabel; que o Delegado Ricardo poder passar maiores informações sobre as investigações; que foram quatro veículos que participaram da diligência, mas o depoente no fazia parte da equipe que abordou o PEUGEOT; que no poder afirmar se JOSÉ CLEBER foi preso na HILUX ou no PEUGEOT, pois dois acusados possuam estatura parecida; que não conhecia MARIO de outras ocorrências; que os acusados estavam se deslocando para vender os veículos; que não acompanhou o auto de reconhecimento realizado pelas vítimas na DEPOL.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Vitor Hugo de Oliveira, tem-se as declarações da testemunha, Alex Carlos Martins Moraes, Policial Civil, que declarou em juízo (fl. 76-mídia):
Que se recorda da diligência que culminou na prisão dos acusados; que trabalha na DRCO; que o núcleo de inteligência estava investigando uma quadrilha que estava com carro roubado, que seria levado para o interior, com fins de venda; que inicialmente passaram as informações sobre o COROLLA, referente ao local e horário onde o carro roubado ia passar, e ficaram na BR aguardando; que posteriormente seguiram o COROLLA até Marituba; que no recorda quem estava dentro do COROLLA; que realizou a abordagem na HILUX, bem como de três carros que se encontraram em Marituba, um COROLLA, uma HILUX e um PEUGEOT, e, entre os acusados presentes, sabe identificar que WANDERSON e DIEGO estavam na HILUX; que não se recordando se foram apreendidas drogas e armas, no entanto,
dois carros eram roubados
,
e o outro estava em situação

regular; que a informação que lhe repassaram de que indivíduos

estariam em carro roubado, se dirigindo ao interior para vender os

veiculos,

mas no informaram com preciso qual seria o interior, sendo a informação de que o carro seria vendido por R$ 7.000,00 (sete mil reais); que o proprietário da HILUX identificou dois dos acusados como autores do roubo do referido veículo, bem como reafirmou terem os três carros parado em Marituba; que uma prisão ocorreu em Marituba e a outra no Posto em Benevides; que não pode individualizar a participação de cada acusado; que não se recorda em qual carro JOSÉ CLEBER estava; que o PEUGEOT estava em situação regular; que os carros tinham película, bem como que os acusados só vieram a parar em Marituba; que em Ananindeua os acusados entraram nos veículo e seguiram para Marituba; que os acusados foram identificados em outros processos; que o processo está na DRCO; que não conhecia o acusado MARIO EVANGELISTA antes dos fatos.

Nada diverge o depoimento da testemunha, Jean Jorge Mesquita Pedrosa, Policial Civil, que relatou em juízo (fl. 412-mídia):
Que recordar-se dos fatos; que a empreitada dos denunciados chegou ao seu conhecimento através da Diviso de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR); que foi solicitado apoio de sua equipe uma outra equipe que estava monitorando o denunciado JOSÉ CLEBER, o qual fora descrito pela equipe solicitante; que chegando ao local, o depoente afirma ter visto o referido denunciado na passarela, vestindo uma camiseta cor verde, tendo os policiais passado por este e se posicionado no posto de gasolina, tendo a equipe solicitante do apoio permanecido a monitorar as ações do mesmo e, em determinado momento, chegou um carro modelo COROLLA, no qual o denunciado JOSÉ CLEBER entrou, havendo um outro veículo, que parou junto a este, em se tratando de uma caminhonete, tendo os dois veículos se retirado do local juntos; que a equipe solicitante seguiu a caminhonete e a equipe do depoente seguiu o COROLLA, ambos no sentido Castanhal; que, em determinado momento, nas proximidades do posto de gasolina Marajó, o veículo que sua equipe estava monitorando "jogou a seta para o acostamento" ocasião em que decidiram realizar a abordagem e. nesse ínterim, aproximou-se um terceiro veículo, da marca PEOGEUT. que colou no outro, e acredita que iriam trocar de motorista, ou algo assim, pois um indivíduo do carro da frente desceu e se dirigiu ao carro que estava atrás, sendo este o momento em que os policiais realizaram a abordagem em ambos veículos; que, no interior do COROLLA, haviam 03 (três) indivíduos, em se tratando dos denunciados JOSÉ CLEBER, MARIO EVANGELISTA e um terceiro que não soube identificar precisamente; que os indivíduos ficaram posicionados deitados no chão, a fim de propiciar um domínio, pois só haviam dois policiais realizando a abordagem, sendo o terceiro motorista, enquanto que a outra equipe seguiu monitorando a caminhonete; que, posteriormente, seguiram a fim de dar apoio a outra equipe, tendo sido a caminhonete modelo HILUX abordada e, no interior desta, recorda-se de estar o denunciado WANDERSON; que ser o denunciado ELIEZER, o qual se encontra foragido, parecido com o denunciado JOSÉ CLEBER, em razão da altura e porte físico; que os acusados que estavam na HILUX¿ tentaram empreender fuga por uma ruazinha de chão, mas ficou atolada; que esclareceu ter confundido o denunciado JOSÉ CLEBER (presente) com o denunciado ELIEZER (revel), estando o primeiro no interior do veículo da marca PEOGEUT, na companhia do denunciado BRENO FELIPE, o qual estava dirigindo e estava com um boné, tentando esconder o rosto; que os veículos COROLLA e HILUX com as placas adulteradas, informações estas prestadas pelo depoente na Delegacia, na fase inquisitorial; que durante a abordagem policial, o proprietário da HILUX, transitava na via contraria e, ao observar a situação reconheceu o seu automóvel, tendo retornado para a via em que os policiais estavam diligenciando e informado a estes que a caminhonete era sua; que confundiu JOSÉ CLEBER com o denunciado ELIEZER, em razão da semelhança física de ambos, sendo a pessoa que estava sendo monitorada pela polícia, forte, branca e vestia uma camisa verde; que no que se refere a participação de JOSE CLEBER, não se recorda com exatidão, uma vez que, no momento da abordagem, como haviam apenas dois policiais para este fim e, além do COROLLA que já estava sendo seguido por sua equipe, aproximou-se o PEOGEUT de supetão", deste modo, cada policial abordou um carro, e foi ordenado aos denunciados que saíssem dos carros e, salvo engano, JOSÉ CLEBER estava no PEUGEOT, pois se recorda de haver um gordinho" neste carro; que a ligação entre os dois carros, explicou que o PEUGEOT chegou encostando na traseira do COROLLA, e um indivíduo desceu de um carro em direção ao outro, para fazer o troca-troca de pessoas e, nesta ocasião, foi realizada a abordagem; que no COROLLA haviam, no mínimo, 02 (duas) pessoas, recordando-se bem de que uma destas era o denunciado MARIO EVANGELISTA, como motorista; que não foi sua equipe que abordou a HILUX, não se recordando da apreensão de armas ou drogas, tanto neste veículo, como em posse de WANDERSON; que no que se refere ao monitoramento que estava sendo realizado, no capaz de explicar a dinâmica da operação, sabendo apenas que estavam monitorando visualmente, pois estava recém-chegado na DRFR, sendo-lhe ordenado apenas que desse apoio com sua equipe; que, no momento em que estavam se dirigindo até a outra equipe para prestar apoio na abordagem da caminhonete HILUX, um dos denunciados que fora abordado nos outros carros outrora mencionados, declarou que estavam levando os carros para vender nas bandas do município de Santa Maria, e o PEOGEUT seria para o retorno deles, após a venda, sendo este carro limpo, tendo sido realizada uma busca no sistema.! que não o indicou como sendo roubado, no entanto, não sabe indicar qual dos denunciados fez esta afirmação, mas a conversa entre eles, na viatura, era essa.¿

Como se verifica pelas transcrições dos depoimentos das testemunhas e provas materiais anexadas, não há como prosperar a tese absolutória.

Supremo Tribunal Federal, sedimentou-se no sentido de
admitir o depoimento de servidores policiais como prova testemunhal no
processo
penal
, atribuindo-lhe inquestionável eficácia probatória:

É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421)

No mesmo sentido posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça.

São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as
demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 875.769; Proc. 2016/0074029-9; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/03/2017).

Ademais, deve-se destacar que, segundo o entendimento jurisprudêncial, no crime de receptação, a apreensão de produto de crime na posse do réu gera para este o ônus de demonstrar que não sabia da origem ilícita do bem, o que não ocorreu no presente caso. Nesse sentido:
"[...] 1. No crime de receptação,
a apreensão de coisa de origem ilícita na posse do réu gera para ele a inversão do ônus da prova quanto à sua proveniência lícita.
Não se desincumbindo satisfatoriamente o acusado desse ônus, impunha-se a condenação e não prospera, por conseguinte, pedido de absolvição sob o pálio do princípio in dubio pro reo na forma do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal."[...]"
3
"[...] Na hipótese de receptação dolosa, incumbe ao agente demonstrar a origem lícita do bem, por configurar hipótese de inversão do ônus da prova. Se a análise da prova revela que o acusado detinha a posse do bem e que conhecia a origem ilícita do automóvel, inexistindo, em contraponto, qualquer esforço probatório e argumentativo em sentido contrário, cabível a condenação pelo crime de receptação. [...]"((Acórdão n. 1030224, 20140310198736APR, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA 1
a
TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/07/2017, Publicado no DJE: 12/07/2017. Pág.: 100/113).

Pugna o apelante
José Cleber Melo Ferreira
pela fixação da pena-base no mínimo legal, ao argumento de que o Juiz sentenciante não apresentou fundamentação idônea na valoração das circunstâncias judiciais referente a culpabilidade, personalidade e conduta social.

O magistrado
a quo
reconheceu como desfavorável ao apelante, apenas a personalidade e a conduta social que fundamentou na predestinação da prática de crimes, conforme observou na certidão de antecedentes criminais (fl. 406), aumentando a pena-base em 06 (seis) meses além do mínimo, ficando a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão (fl. 490).

Não se vislumbra, em relação ao denunciado, qualquer excludente de culpabilidade, por ser ele imputável, ter, certamente, consciência da ilicitude do fato e ser-lhe, no caso em tela, exigida conduta diversa, vez que não agiu sob coação irresistível ou em obediência hierárquica. Culpabilidade acentuada, portanto, normal ao tipo. O réu não é reincidente, conforme se verifica da certidão de antecedentes fl. 406.
A personalidade e a conduta social do réu são propensas a práticas delituosas, conforme se infere da certidão de antecedentes

fl. 406. Os motivos do crime estão ligados à obtenção de objeto por valor abaixo do mercado, sendo normal ao tipo. As circunstâncias em que o crime foi praticado são normais ao tipo. As consequências são normais ao tipo. Em nada o comportamento da vítima influiu para a consumação do delito. Portanto, ante as circunstâncias judiciais, fixo a pena base, para o crime de receptação em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de recluso e 20 (vinte) dias-multa.

Ao analisar a certidão de antecedentes do apelante, observo que o mesmo responde ao processo em análise e a um TCO de entrega de direção de veículo para pessoa não habilitada, datado de 23/10/2012, portanto, entendo que a fundamentação do magistrado
a quo
foi exagerada ao caso específico, em considerar como desfavorável a personalidade e conduta social escorada na certidão que atesta a prática deste crime em análise, razão pela qual as considero favorável e aplico a sanção-inicial no mínimo legal em razão da totalidade das circunstancias judiciais favoráveis, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão e, mantenho a pena de multa em 20 (vinte) dias, conforme aplicada pelo magistrado sentenciante.

Em relação à conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, entendo, mais uma vez que assiste razão ao apelante.

Conforme se observa, a pena aplicada foi de 01 (um) ano de reclusão, o apelante possui todas as circunstâncias judiciais favoráveis, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça, preenchendo, portanto, os requisitos do art. 44, do CP, razão pela qual aplico ao apelante uma pena restritiva de direitos a ser estipulada pelo juízo da execução (art. 44, §2º, do CP).

Diante do exposto, conheço dos apelos e nego provimento ao recurso de BRENO FELIPE BARROS DE SOUZA, em consonância com o parecer ministerial e dou parcial provimento para JOSÉ CLEBER MELO FERREIRO apenas para modificar o
quantum
da pena aplicada para 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em razão da totalidade das circunstancias do art. 59 do CP serem favoráveis e convertendo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito a ser estipulada pelo juízo da execução, pela prática do crime previsto no art. 180 do CP (receptação). É o voto.

Belém, 09 de setembro de 2021

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora